Tribunal: TJMT
Processo: 1000578-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por CARLOS ALBERTO ZERBATO, representado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Especializada de Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação Civil Pública de Internação Compulsória c/c de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência no 1030688-41.2020.8.11.0002 movida pela agravante, em desfavor do MUNICÍPIO DE CLÁUDIA e ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu o pedido de antecipação de tutela consistente na internação compulsória para tratamento de dependência química da parte interessada.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o agravante que a pandemia viral causada pelo COVID-19 não pode constituir justificativa para o não fornecimento imediato do tratamento de que necessita o paciente.
Aduz que “Carlos Alberto Zerbato é dependente químico, vez que faz uso de bebidas alcoólicas desde os seus 15 (quinze) anos de idade, ou seja, por aproximadamente 45 (quarenta e cinco anos, colocando em risco sua saúde e sanidade mental, além de expor terceiros a risco, especialmente seus familiares”.
Alega que “o psiquiatra atestou que o paciente precisa de internação para suporte clínico, visto que apresenta crises de abstinência moderada quando ocorre a interrupção abrupta do uso de álcool”.
Assevera ainda que “nos exames médicos realizados, o paciente apresentou alterações laboratoriais importantes das enzimas hepáticas, redução dos níveis de vitamina D3 e alterações hematológicas”.
Afirma que “a justificativa em que se pautou o Juízo a quo para o não fornecimento do tratamento ao paciente por causa da pandemia do COVID-19 não merece guarida, haja vista que não houve interrupção do fornecimento dos atendimentos médicos no Estado de Mato Grosso”.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada, considerando que se trata de uma situação emergencial, pois está em risco a saúde e a vida de Carlos Alberto Zerbato, reforçando a situação excepcional, tendo em mira a gravidade da sua condição pessoal, nos termos dos fundamentos apresentados.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso interposto.
É o relatório.
Decido.
O dever de assegurar o direito à vida e à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.
O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.
A internação compulsória é medida extrema, mas poderá ser determinada, desde que mediante laudo médico circunstanciado que a indique como tratamento adequado, segundo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela merece acolhimento.
Conforme consta dos autos, comprovado por meio dos laudos médicos a utilidade e necessidade jurisdicional do demandante.
Além disso, o Juízo aquo em sua decisão não constatou dos documentos clínicos que de fato a parte Autora comprovou que necessita de internação compulsória, ante sua dependência química (conforme indicação médica), com urgência.
Pois bem, a discussão travada é sobre a tutela de urgência não concedida nos autos de origem, a agravada. Sob a alegação de que a pandemia viral causada pelo COVID-19 seria justificativa para o não fornecimento imediato do tratamento de que necessita o paciente.
In casu, extrai-se das provas colacionadas aos autos, que o Agravante CARLOS ALBERTO ZERBATO, é portador de transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de álcool – síndrome de dependência, CID-F10.2, conforme se verifica do relatório médico de id. 72878985 - Pág. 10.
Segundo o Relatório Psicológico, relata que devido ao uso excessivo de álcool, o agravante teve sua vida totalmente prejudicada, por isso a necessidade de internamento para a desintoxicação inicialmente, pois da maneira que está vivendo nos dias atuais, está se prejudicando e colocando em risco sua vida e de sua família (id. 72878987– Pág. 1).
Dispõe a Lei 10.216, de 6 de abril de 2001, que trata sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental.
Estabelece o artigo 2° da supramencionada Lei os direitos da pessoa portadora de transtorno mental:
“Art. 2° Nos atendimentos em saúde mental, de qualquer natureza, a pessoa e seus familiares ou responsáveis serão formalmente cientificados dos direitos enumerados no parágrafo único deste artigo.
Parágrafo único. São direitos da pessoa portadora de transtorno mental:
I - ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades;
II - ser tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunidade;
III - ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração;
IV - ter garantia de sigilo nas informações prestadas;
V - ter direito à presença médica, em qualquer tempo, para esclarecer a necessidade ou não de sua hospitalização involuntária;
VI - ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis;
VII - receber o maior número de informações a respeito de sua doença e de seu tratamento;
VIII - ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis;
IX - ser tratada, preferencialmente, em serviços comunitários de saúde mental.”
Já o artigo 3°, traz a responsabilidade do Estado quanto a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, reforçando a aplicação da garantia prevista no artigo 227 da Constituição Federal que impõe, com absoluta prioridade, a necessidade de assegurar ao adolescente, saúde e dignidade.
Há, no entanto, a exigência de prévio laudo médico circunstanciado que caracterize os motivos da internação psiquiátrica, na qual são considerados os seguintes tipos, conforme mencionada Lei: Internação voluntária, involuntária e compulsória.
Sendo previsto ainda, que a internação em qualquer das suas modalidades, é indicada quando os recursos extra hospitalares se mostrarem insuficientes.
No caso, em vertente trata-se de internação compulsória, que de acordo com o artigo 9° da Lei 10.216 de 2001, é determinada pelo juiz competente, e levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internado e funcionários.
Verifica-se que há indícios nos autos acerca da necessidade da internação requerida, conforme relatório médico exarado por profissional vinculado à Secretaria Municipal de Saúde (id. 72878985 – Pág. 10), e foram satisfeitas as exigências estabelecidas na Lei 10.216 de 6 de abril de 2001.
Assim, fora observado os requisitos previstos na Lei 10.216 de 2001, que trata da proteção e os direitos das pessoas portadores de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, bem como a demonstração da necessidade de internação compulsória para tratamento da doença, tornando-se imperiosa o fornecimento da pleiteada internação ao requerente.
Desse modo, no caso, há carência de recursos por parte do paciente, bem como a necessidade da internação compulsória requerida.
Feitas estas considerações, demonstrada a necessidade da internação e o risco ao próprio direito à vida, à dignidade e à saúde do agravante, de rigor a determinação do fornecimento da internação compulsória pleiteada, nos termos da Lei vigente, considerando que se trata de uma situação emergencial, tendo em mira a gravidade da sua condição pessoal.
Ante o exposto, defiro o pedido de concessão da tutela antecipada.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator